Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR MEIO DO SERASAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de origem, em fase de cumprimento de sentença.
2. Pode haver a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.